Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-31.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007501-31.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.410.841/0001-41 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), EDILZA MARIA NETO - CPF: 551.484.841-87 (APELADO), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0007501-31.2014.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADOS:

NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZONIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da ação de revisão de cláusula contratual ajuizada
por
NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e OUTRAS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, n
os termos do artigo 487, I, do CPC, tão somente para
limitar a cobrança dos juros remuneratórios ao patamar de 1,47% ao mês.

Por fim, considerando que ambas as partes foram vencedoras na ação, condenou-as ao pagamento,
pro rata
, dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico, a ser obtido após liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

Irresignado, o apelante aponta que não praticou nenhuma abusividade, afirmando que “
a parte ex adversa, ora apelada, foi quem solicitou o contrato objeto de discussão e ao fazê-lo anuiu com as condições previamente estipuladas para tal contratação. Das disposições contratuais, as partes tiveram amplo conhecimento, de sorte que não se encontrava ao alvedrio da administradora a implementação de condições às quais a embargante não tivesse anuído”
(sic).

Assevera que “
o contrato se perfez em respeito ao princípio do consensualismo peculiar e imprescindível as avenças, de maneira que ela poderia optar por anuir, ou não, às condições propostas. Se decidiu pela contratação, com elas assentiu”
(sic).

Diz que limitar os juros ao percentual de 1,47% ao mês é premiar o inadimplente, todos os encargos estão de acordo com a taxa de mercado e atendem aos parâmetros estabelecidos pelo BACEN.

Sustenta que ainda que se considere o Código de Defesa do Consumidor aplicável ao contrato em questão, é de ser salientado que não há como limitar a taxa de juros pactuada com base em suposta abusividade.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedente os pedidos iniciais, nos termos do apelo (Id 121159457).

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão lançada no Id. 121159461.

Preparo recolhido conforme Id. 121427484.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e OUTRAS
, ajuizaram a presente ação de revisão de cláusula contratual em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., onde buscam a revisão do Contrato de Financiamento de Bens e/ou serviços-Pessoa Física - capital de giro - no 117955, onde a taxa de juros remuneratórios da operação foi na ordem de 2,80% ao mês e de 39,289% ao ano (Id. 121159450- fls.28).

Após regular processamento do feito a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de revisar o contrato firmado entre as partes, e
limitar a cobrança dos juros remuneratórios ao patamar de 1,47% ao mês
, no qual insurge-se o apelante defendendo a legalidade dos juros cobrados, tendo em vista que somente é cobrado o que foi acordado, de modo que estão em conformidade com as normas do ordenamento jurídico, bem assim as regras do BACEN, razão pela qual pugna provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Voltando ao caso
sub examine
, observa-se que a respeitável sentença muito bem pormenorizou que a
taxa mensal contratada (2,80%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação (1,47%), representando uma discrepância não passível de aceitação (90,476%), a evidenciar, assim, a abusividade da taxa de juros contratada, eis que muito acima dos 50% admitidos pelo STJ.

A magistrada, ao proferir sentença, agiu como de costumeiro em revisar o contrato bancário, bem como limitar os juros em razão terem sido fixados em valor muito superior ao praticado no mercado, conforme se verifica
in verbis
:

“(...)
Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (
www.bcb.gov.br
), série 25444, constatei que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro total, no mês de agosto de 2013 (período relativo ao contrato em exame), foi de 1,47% ao mês.

Conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, é considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

No caso em específico, a taxa mensal contratada (2,80%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação (1,47%), representando uma discrepância não passível de aceitação (90,476%), a evidenciar, assim, a abusividade da taxa de juros contratada, eis que muito acima dos 50% admitidos pelo STJ.

Portanto, diante da irregularidade apontada na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, hei por bem reduzi-los ao patamar de 1,47% ao mês, pois que corresponde a taxa média de mercado”
.

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato (...)”.

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, que determinou que a fixação dos juros remuneratórios incide à taxa média de mercado, em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada à abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pela magistrada
a quo
.

Deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, diante da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022